Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-15.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600290-15.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Social Liberal - PSL, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43062
892
24/08/2022 19:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.010

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600290-15.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO
DE RECEITAS FINANCEIRAS. REGISTRO
D E D E S P E S A S C O M T A R I F A S
BANCÁRIAS NO SPCA. OBRIGAÇÕES A
PAGAR. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. Na espécie, não obstante a ausência de
lançamento na prestação de contas, foi
possível aferir a origem dos recursos
utilizados para o pagamento das despesas
com tarifas bancárias, sendo a falha
Num. 43062892 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

detectada decorrente de erro na
contabilização e não propriamente de
omissão de receitas. Via de consequência,
é possível superar a inconsistência
mediante a aposição de ressalva.

2. A ausência do escorreito lançamento de
obrigações a pagar na prestação de contas
constitui falha que, por si só, não maculou a
integridade das contas, devendo tais
despesas vencidas serem analisadas nas
contas do exercício financeiro subsequente.

3. Não verificada má-fé por parte do
prestador quanto às declarações prestadas
à Justiça Eleitoral, tampouco maculada a
transparência e a confiabilidade das contas,
é possível a aprovação das contas com
ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal -
PSL, referente ao exercício financeiro de 2019.

Apresentadas as contas e publicado o edital a que se refere o art. 31, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/19, não houve impugnação (id. 8591666).

O relatório preliminar da unidade técnica identificou a ausência de peças
obrigatórias (id. 8907666).

Intimados, o requerente e os responsáveis apresentaram petição e documentos (id.
9173866 a 9174116).

O setor técnico juntou o exame de regularidade das contas (id. 42789320).
Num. 43062892 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

Sobreveio aos autos petição formulada pela advogada Eliza Schiavon, pela qual
noticia sua renúncia aos poderes que lhe foram conferidos (id. 42797382).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 42798961), na fase do artigo
36, § 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, informando não ter identificado irregularidades
outras que não as descritas no exame de regularidade.

O órgão partidário e seus responsáveis foram intimados "para se defender a
respeito das falhas indicadas nos autos, oportunidade em que poderão requerer a produção de
provas, sob pena de preclusão, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias", na forma do § 7º do
artigo 36 do mesmo diploma.

Intimados os prestadores para manifestarem-se na forma do § 7º do artigo 36 do
mesmo diploma (id. 42799343 e 42803423), o órgão partidário peticionou requerendo a
reabertura do sistema SPCA para alteração das informações prestadas (id. 42821147), o que
restou indeferido (id. 42821223).

O PSL peticionou e juntou documentos (id. 42857474), requerendo a concessão de
prazo para juntada dos comprovantes de pagamento, narrando que "teve pequeno inconveniente
no momento do recolhimento das guias", referindo-se especificamente a valores a recolher ao
Tesouro Nacional, o que restou indeferido (id. 42858427).

A unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo (id. 42914755) pela
desaprovação das contas, face à omissão de registro, na prestação de contas, de operações
financeiras identificadas no extrato bancário e das obrigações a pagar, constantes do balanço
patrimonial.

Constou ainda do parecer conclusivo que "O TSE aprovou na data de 08/02/2022,
em sessão administrativa, o pedido de registro do estatuto e do programa partidário do União
Brasil (União), agremiação política resultante da fusão do Democratas (DEM) com o Partido
Social Liberal (PSL)".

Regularmente intimado, o PSL requereu (id. 42951549): a) a retificação do cadastro
processual, para fins de substituir o PSL pelo sucessor UNIÃO BRASIL; b) a retificação da
autuação para excluir o nome dos procuradores do PSL, diante da extinção do mandato em
08/02/2022 e c) intimação do partido UNIÃO BRASIL e sua nova composição para integrarem a
prestação de contas e apresentarem as razões finais.

Foram indeferidos os pedidos de substituição do PSL pelo UNIÃO BRASIL e o
pedido de exclusão dos procuradores do PSL (id. 42953176).

Citados e intimados o Diretório Estadual do UNIÃO BRASIL no Paraná e
respectivos presidente e tesoureiro, para fins de apresentação de razões finais, no prazo de 05
(cinco) dias, os mesmos se manifestaram, conforme petição de id. 42966666.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação da prestação de
contas em exame (id. 42994372).

É o relatório.

Num. 43062892 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou
FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, tem-se que o Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2019 que, avaliadas pela unidade
técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 42914755, com indicativo
de desaprovação face à identificação de inconsistências, as quais passa-se a analisar.

a) Divergência - ausência de lançamento de recursos no exercício financeiro
de 2019 e registro no SPCA de despesas com tarifas bancárias no total de R$ 706,24

De acordo com o disposto no art. 29 da Resol. TSE nº 23.604/2019, cumpre ao
prestador de contas efetuar a contabilização, de forma especificada, de todas as suas receitas.

In casu, o partido apresentou demonstrativos de receitas e despesas "sem
movimentação financeira", ou seja, não condizentes com o que consta registrado nas contas de
sua titularidade, o que ab initio já se configura como conduta irregular.

Mais especificamente, o setor técnico identificou a ausência de registro de receitas,
não obstante o lançamento de despesas com tarifas bancárias no SPCA, no total de R$ 706,24.

Num. 43062892 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

A respeito da movimentação financeira do partido, a unidade técnica apresentou o
seguinte resumo:

Do cotejo entre os recortes acima colacionados e os extratos bancários juntados
aos autos (ids. 8419866 e 8419916), foi possível verificar as receitas utilizadas para o pagamento
das despesas declaradas.

No que tange à conta nº 0498-7 (Outros Recursos), observa-se a seguinte situação:
foram registradas despesas bancárias no total de R$ 417,74 e o montante total de recursos
disponíveis na referida conta em 2019 foi de mesmo valor. Dessa forma, verifica-se que todo o
dinheiro constante na referida conta foi utilizado para o pagamento das referidas tarifas, de modo
que ao final restou saldo zerado.

Já no que concerne à conta nº 4070-3 (Recursos para campanha), vê-se que o
saldo disponível no início de 2019 (R$ 1.264,70) foi parcialmente utilizado para o pagamento
das despesas com tarifas bancárias consubstanciadas em R$ 288,50.

Num. 43062892 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

Dessa feita, foi possível aferir os recursos utilizados para o pagamento das
despesas com tarifas bancárias, sendo a falha detectada decorrente de erro na contabilização e
não propriamente de omissão de receitas, aproximando-se do conceito de impropriedade.

Via de consequência, por não ter inviabilizado a análise das contas por esta Justiça
Eleitoral e por não ter havido prejuízos relevantes à confiabilidade das mesmas, o presente item
conduz à aposição de ressalva.

b) Créditos lançados nas contas correntes do Partido nos valores de R$
798,20 e R$ 11,90

No exame de regularidade (id. 42789320), o setor técnico deste Tribunal identificou
o aporte de recursos nas contas bancárias do partido, sem o devido lançamento na prestação de
contas, conforme excerto abaixo.

Intimado, o partido esclareceu que: "O crédito lançado na conta corrente do Partido
Conforme extrato bancário da conta nº 4070-3 no valor de R$ 798,20 no dia 03/01/2019 não
registrado pelo partido na prestação de contas SPCA, só foi identificado pelo Partido como sobra
de Campanha FEFC do Candidato ELEICAO 2018 PAULO PESSIN DEPUTADO FEDERAL
CPF/CNPJ: 31242534000158, após a entrega do SPCA. O qual foi feito GRU e recolhido os
recursos ao Tesouro de acordo com a resolução do TRE" - id. 42857478.

E complementou: "os créditos lançados na conta bancária nº 498-7, no valor de R$
11,90, referente a sobras de campanha Outros Recursos, conforme informação no extrato
bancário, sem lançamento na prestação de contas SPCA, e que na data dos créditos não
estavam identificados no Extratos, e que procedeu fazendo a GRU recolhendo os recursos ao
Tesouro como determina a resolução do TRE - id. 42857478.

Expedido o parecer conclusivo, foi constatado pela unidade técnica que, embora o
partido tenha afirmado que efetuou o recolhimento das quantias (R$ 798,20 e R$ 11,90) ao
erário, não juntou os comprovantes de tais operações - id. 42914755.

Intimado, o partido UNIÃO BRASIL (sucessor do PSL) se manifestou e comprovou o
recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional (id. 42966672), alegando que: "Cabe
esclarecer que, diante da inclusão do União Brasil - PR somente nesse momento, e, sendo deste
a responsabilidade por regularizar as inconsistências do extinto PSL, há que se requer, desde já,
a exceção no sentido de oportunizar a juntada de novos documentos." - id. 42966667. Os
recolhimentos ao Tesouro foram efetuados em 26 de maio de 2022.
Num. 43062892 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

Pois bem.

Das informações dos autos, principio constatando que os depósitos de R$ 798,20 e
R$ 11,90 se referem, respectivamente, à devolução de recursos do FEFC não utilizados em
campanha e sobras financeiras oriundas de candidatos.

Nesse aspecto, a legislação eleitoral determina o recolhimento ao erário de recursos
nos casos daqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados, estabelecendo que "não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) no momento da prestação de contas" - art. 50, § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Nessa senda, agiu corretamente o partido ao recolher o montante de R$ 798,20 ao
Tesouro Nacional, consoante comprovante acostado - id. 42966672.

No que tange à quantia de R$ 11,90 transferida ao partido por dois candidatos nas
eleições de 2018, tem-se que, conforme se viu no item "a" deste pronunciamento, a quantia
de R$ 11,90 foi utilizada para pagamento de tarifa bancária ainda no ano de 2019. Já em
26/05/2022, houve o recolhimento de semelhante valor ao Tesouro Nacional, por meio de conta
bancária do partido União Brasil, sucessor do PSL - id. 42966672.

Dessa feita, a despeito da incorreta contabilização das receitas financeiras do
partido quando do preenchimento da prestação de contas no SPCA, conforme já explicitado no
item anterior, foi possível verificar a origem e destinação das receitas, não tendo ocorrido,
portanto, irregularidade apta a macular a integridade das contas apresentadas.

c) Existência de "obrigações a pagar" não contabilizadas no SPCA

Outro tópico apontado no parecer técnico conclusivo trata da existência de
obrigações a pagar no total de R$ 3.649,97, informado no balanço patrimonial (id. 9174016), mas
não registradas pelo prestador no sistema SPCA.

De fato, referido passivo não restou devidamente escriturado no “Demonstrativo de
obrigações a pagar”, nos seguintes termos:

Num. 43062892 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

Na manifestação de id. 42966667, a agremiação esclareceu que “O parecer apontou
um valor de R$ 3.649,97 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e sete reais).
Conforme bem salientou o parecer, tais informações serão analisadas para prestação de contas
do exercício financeiro subsequente, não comprometendo a regularidade das contas em análise."

Com efeito, cabe ao partido informar eventual pendência financeira quando do
preenchimento da prestação de contas no SPCA e juntar os respectivos documentos
comprobatórios.

Todavia, conquanto a agremiação tenha encerrado o exercício de 2019 sem quitar
as obrigações contraídas, não há gravidade a ponto de ensejar a desaprovação das contas.

Por óbvio que é prática que não se espera, mormente de entidades com
representatividade perante a sociedade, razão pela qual é cabível a aposição de ressalva,
inclusive para que o partido corrija tal situação e evite nova prática semelhante.

CONCLUSÃO

Nesse panorama, foram identificadas impropriedades que, apesar de terem
ocasionado embaraço ao exame técnico das contas, não comprometeram a fiscalização das
contas e, nesse sentido, não são capazes de conduzir à desaprovação, gerando apenas
ressalvas. Porém, registre-se que a agremiação partidária deve atentar para o correto registro
das informações contábeis no SPCA e seguir, portanto, as diretrizes dispostas nas resoluções do
TSE.

Por todo o exposto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e com fundamento no art. 45, II, da Res. TSE nº 23.604/2019, voto no sentido de APROVAR,
COM RESSALVAS, as contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL, exercício
financeiro de 2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600290-15.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL
LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados da REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEL: FERNANDO
DESTITO FRANCISCHINI - Advogada do RESPONSÁVEL: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI -
Advogados do RESPONSÁVEL: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768,
Num. 43062892 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864

ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A -
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI - Advogados do RESPONSÁVEL:
STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.08.2022

Num. 43062892 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/08/2022 19:06:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082419065545400000042033864
Número do documento: 22082419065545400000042033864